Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600205-20.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
28/01/2022
Número: 0600205-20.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/11/2021
Processo referência: 0600205-20.2020.6.16.0003
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600205-
20.2020.6.16.0003 que, considerando a gravidade das falhas não sanadas pelo prestador (25,76%
dos recursos financeiros arrecadados), com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art.
74, inciso III, da Res. TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido para
desaprovar as contas de Niceia Marilu Glowaski, candidata ao cargo de vereador em Curitiba, pelo
Cidadania, nas Eleições municipais de 2020. Façam-se os devidos registros no (SICO). Intimou no
prazo de 5 (cinco) dias, recolher ao Tesouro Nacional, por meio da (GRU), o valor de R$ 772,99, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da AGU, para fins de cobrança,
incidindo correção monetária e juros moratórios caso o pagamento não seja efetuado nos cinco
dias. (Prestação de contas eleitorais, relativas às eleições de 2020, apresentada pela recorrente,
desaprovadas ante as irregularidades na utilização dos recursos do FEFC no tocante ao gasto com
o fornecedor Abreu Produções, no montante de R$ 650,00, e às despesas com combustível no total
de R$ 122,99, por ausência de documentação apta a comprovar os respectivos gastos e fatos
justificadores do gasto com combustível. Quanto ao gasto efetuado com o fornecedor Abreu
Produções, trata-se de pessoa jurídica com o CNPJ (20.559.881/0001-92) baixado desde 01/02/2018,
atingindo a época da contratação do serviço, o que denuncia inidoneidade dos documentos fiscais
apresentados para comprovação do gasto com recursos públicos (FEFC) - (IDs 91994230 e
91994231) - art. 60, caput c/c 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. Em relação aos
gastos com combustível, a parte juntou documento fiscal sem nome e CNPJ da candidata, o que se
resvala em irregularidade na comprovação do gasto de R$ 45,00 (ID 91994225), feito com recursos
do FEFC. Além disso, a prestadora de contas quedou-se inerte quanto à informação de fatos
(utilização de veículos/geradores) que ensejassem o gasto com combustível (R$ 122,99 - incluindo
o valor acima referido de R$ 45,00), dado esse relevante, por se tratar de recurso público, em que
sua utilização se adstringe aos parâmetros legais e normativos - art. 35, § 11 c/c 58, II, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NICEIA MARILU GLOWASKI VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
NICEIA MARILU GLOWASKI (RECORRENTE)
LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
922
28/01/2022 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.205

RECURSO ELEITORAL 0600205-20.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NICEIA MARILU GLOWASKI VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRENTE: NICEIA MARILU GLOWASKI
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - OAB/PR57643-A
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADORA. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR
FORNECEDOR COM CNPJ BAIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO PRESTADOR POR SITUAÇÃO
QUE NÃO DEU CAUSA. DESPESA COM COMBUSTÍVEIS
SEM O REGISTRO DE CESSÕES OU LOCAÇÕES DE
VEÍCULOS OU DE GERADORES OU DE PROPAGANDA
COM CARROS DE SOM. IRREGULARIDADE. MONTANTE
REDUZIDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
REDUÇÃO DO VALOR A SER RECOLHIDO AO TESOURO
NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Conforme já se pronunciou esta Corte, “o candidato não
pode ser responsabilizado por situação que não deu causa,
sendo desarrazoado exigir aos prestadores de contas que
verifiquem a situação fiscal das empresas prestadoras de
serviços de campanha” (TRE/PR – RE nº 0600183-
59.2020.6.16.0003, Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK
PENTEADO, j. 24/08/2021). Ausência de irregularidade em
relação às despesas contraídas junto a fornecedor com CPF
Num. 42861922 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445

inativo. Afastamento, por consequência, da determinação de
recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional.

2. Não havendo comprovação idônea das despesas com
combustíveis, deve ser mantida a determinação de
recolhimento do montante correspondente ao Tesouro
Nacional.

3. Considerando que a única irregularidade remanescente
possui valor módico e percentual diminuto, aplicam-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a
aprovação das contas com ressalvas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas e reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional

DECISÃO

A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por NICEIA MARILU GLOWASKI em face da sentença proferida pelo Juízo da
003ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID 42717757), que julgou suas contas desaprovadas, nos
termos do artigo 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e
art. 487, I do CPC, determinando o recolhimento do valor de R$ 772,99 (setecentos e setenta e
dois reais e noventa e nove centavos) ao Tesouro Nacional.

Pela sentença foram consideradas causas para a desaprovação e determinação de
recolhimento de valores as seguintes irregularidades: a) realização de despesas com recursos do
FEFC no montante total de R$ 650,00 perante fornecedor com CNPJ baixado; e b) realização de
despesas com combustível no total de R$ 122,99, por ausência de documentação apta a
comprovar os respectivos gastos e fatos justificadores do gasto com combustível.

A candidata, ora recorrente, opôs embargos de declaração (ID 42717763), alegando
a ausência de omissão na comprovação de gastos, ou quaisquer irregularidades de ordem
material em sua prestação de contas. Os embargos foram rejeitados (ID 42717765).

Em suas razões recursais (ID 42717769), sustenta a recorrente que: a) conforme
declaração retificadora entregue pelo contador, houve lançamento e comprovação documental de
todos os gastos de campanha, havendo a devida prestação dos serviços indicados; b) não há
Num. 42861922 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445

evidência de qualquer ilícito eleitoral, uma vez que a candidata não possui qualquer
obrigatoriedade em ter ciência a respeito da situação cadastral do contratado junto à Receita
Federal; c) por descuido, houve a apresentação de “Documento Auxiliar de Nota Fiscal” no lugar
da nota fiscal propriamente dita, mas, diante do seu irrisório valor (R$ 45,00), esta irregularidade
não possui o condão de macular a prestação de contas; e d) a mera suposição de irregularidade
dolosa se trata de presunção in malam partem, não sendo possível reconhecer irregularidade
relacionada com as contas prestadas.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim
de que suas contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, afastando-se a determinação de
devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso (ID 42796744).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NICEIA MARILU GLOWASKI,
candidata ao cargo de vereador nas eleições de 2020, em Curitiba, em face da sentença pela
qual suas contas foram julgadas desaprovadas, em virtude das seguintes irregularidades: a)
realização de despesas com recursos do FEFC no montante total de R$ 650,00 perante
fornecedor com CNPJ baixado; e b) realização de despesas com combustível no total de R$
122,99, por ausência de documentação apta a comprovar os respectivos gastos e fatos
justificadores do gasto com combustível.

Passa-se, portanto, à análise de cada uma das irregularidades que ensejaram a
desaprovação das contas e devidamente impugnadas no recurso.

Realização de despesa contratada perante fornecedor com CNPJ baixado

No parecer conclusivo (ID 42717752) foi apontado que, em 23/10/2020, houve
pagamento com recursos do FEFC de despesas contratadas, nos valores de R$ 400,00 e R$
250,00, para o fornecedor ABREU PRODUÇÕES, cujo CNPJ (20.559.881/0001-92), todavia,
encontra-se baixado desde de 01/02/2018, pelo que o documento utilizado para comprovação do
gasto eleitoral seria inidôneo, porquanto emitido por pessoa jurídica inativa à época da
contratação (art. 60, caput c/c 79, § 1º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Num. 42861922 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445

A sentença acolheu o parecer nesse ponto, destacando que apesar da “...alegação
da candidata no sentido de se alijar da responsabilidade de verificar a regularidade da situação
jurídica dos fornecedores, entendo que tal diligência se faz necessária, por ser expressão da boa-
fé objetiva, ainda mais se tratando do uso de recursos públicos”

Em relação a essa irregularidade, a recorrente sustenta que não pode ser
responsabilizada pela situação fiscal da empresa prestadora do serviço.

Com efeito, a candidata ora recorrente juntou aos autos as duas notas fiscais que
comprovam as contratações de “jingle musical para campanha eleitoral” (ID’s 42717732 e
42717733), não havendo indício de fraude.

Conforme já se pronunciou esta Corte, “o candidato não pode ser responsabilizado
por situação que não deu causa, sendo desarrazoado exigir aos prestadores de contas que
verifiquem a situação fiscal das empresas prestadoras de serviços de campanha” (TRE/PR – RE
nº 0600183-59.2020.6.16.0003, Rel. Des. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, j. 24/08/2021).

Ademais, não há qualquer controvérsia, ao menos do ponto de vista formal, da
prestação dos serviços e do destinatário do recurso.

Portanto, é de se afastar a conclusão de irregularidade dessa despesa e, por via de
consequência, também deve ser afastada a consequente determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional de seu valor.

Despesas com combustível

Em relação às despesas com combustíveis, o Relatório de Diligências, havia
apontado o seguinte:

Num. 42861922 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445

A candidata então prestou contas retificadoras, mantendo-se a ausência de registro
de locações/cessões de veículo, de publicidade com carros de som e de despesas com
geradores de energia, conforme se verifica pelo relatório de receitas e despesas (ID 42717699).

Sobreveio nova análise do setor técnico (ID 42717746), ocasião em que foi
destacado que, em relação à despesa no valor de R$ 45,00, o documento fiscal foi emitido sem o
nome e o CNPJ da candidata.

Em nova manifestação, a candidata alegou que “acabou recendo, por descuido,
“Documento Auxiliar de Nota Fiscal” e não a nota fiscal propriamente dita” (sic) (ID 42717750).

Após, no parecer conclusivo, manteve-se o apontamento quanto à configuração de
duas inconformidades, assim descritas (ID 42717752):

a. Comprovação de despesas com utilização de recursos do FEFC (...)

(...), quanto à comprovação da despesa com combustível (ID 91994225), no valor de R$ 45,00,
paga com recursos do FEFC, o documento fiscal apresentado não atende às exigências
estabelecidas na Resolução TSE nº 23.607/2019, por não constar nome da candidata e CNPJ
de campanha (art. 35, § 11 c/c art. 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

b. Gastos com combustível sem registro de veículo/gerador (...):

Apesar de devidamente intimada (ID 89485509), a candidata se omitiu quanto à informação
sobre veículos/geradores, com a devida comprovação documental, que justificasse o gasto com
combustível no total de R$ 122,99, pago com recursos do FEFC, persistindo a falha (art. 35, §
11 c/c 58, II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019).

A recorrente, por sua vez, em recurso reitera que, por descuido, houve a
apresentação de “Documento Auxiliar de Nota Fiscal” ao lugar da nota fiscal propriamente dita,
mas que, diante do seu irrisório valor, de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), esta irregularidade
não possui o condão de macular a prestação de contas. Nada mencionada acerca do fato de não
haver na prestação de contas registro de locação ou cessão de veículos ou geradores.

Nesse contexto, deve ser mantida a conclusão da sentença acerca da configuração
Num. 42861922 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445

de irregularidade, porque: a) em relação a uma das despesas com combustível, no valor de R$
45,00,

Assim, não há nos autos comprovação idônea acerca da efetivo uso em benefício
da campanha das despesas com combustíveis, devendo ser mantida a sentença também no que
tange à necessidade de recolhimento do respectivo valor R$ 122,99 ao Tesouro Nacional.

Em resumo, tem-se que remanesce uma única irregularidade (irregularidade na
comprovação dos gastos com combustíveis), no valor de R$ 122,99, a qual, todavia, por
corresponder a 4,09% do montante movimentado na campanha, permite a aplicação dos
princípios da razoabilidade para a aprovação as contas com ressalvas, mantendo-se contudo a
determinação de recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional, conforme prescreve o
art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso para aprovar com ressalvas as contas e reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro Nacional para o valor de R$ 122,99 (cento e vinte e dois reais e noventa e nove
centavos).

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600205-20.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NICEIA MARILU
GLOWASKI VEREADOR, NICEIA MARILU GLOWASKI - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
HENRIQUE PEREIRA HARTINGER - PR57643-A, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

Num. 42861922 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861922 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:17:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816171281300000041836445
Número do documento: 22012816171281300000041836445